Tribunal: STF
Processo: Rcl 50527
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raquel Sousa de Moraes propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 23ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos de n. 1042841-75.2021.4.01.3400, alegando descumprimento da determinação, na Medida Cautelar na ADI 5.090, de suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta que houve flagrante descumprimento da medida cautelar pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo ordem de suspensão.



    Requer a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento dos autos originários.



    Por entender presentes os requisitos concernentes à tutela de urgência, deferi medida liminar para suspender a decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação. 



    O Juízo reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que o sobrestamento deve ocorrer na Turma Recursal, não havendo desrespeito à medida cautelar concedida na ADI 5.090.



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual pontua que, ante a possibilidade de sobrestamento do processo na Turma Recursal, inexiste o alegado desrespeito à medida cautelar concedida na ADI 5.090. Salienta, ainda, não ter sido cumprida a exigência do esgotamento das vias ordinárias. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, afirmando que a controvérsia travada nos autos diz respeito à matéria debatida na ADI 5.090. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, em 6 de setembro de 2019, deferiu a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso do legalmente previsto. 



    Verifico, ainda, que o ato reclamado foi proferido em 22 de julho de 2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5.090, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo da decisão cautelar.



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão de mérito posterior à ordem de suspensão, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI 5.090. 



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo originário até o julgamento de mérito da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator